Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NÃO CABIMENTO.
1. A livre cessão de crédito a terceiro, proveniente de empréstimo consignado contratado junto ao Banco, com a ausência da contrapartida pactuada, por si só não permite presumir a ocorrência de conluio entre a instituição bancária mutuante e o terceiro a quem foi cedido o crédito.
2. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a alegação de existência de fraude, na intermediação de contratação de empréstimos, demanda dilação probatória.
3. Não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar a ocorrência de fraude ou envolvimento do Banco agravado com a cessionária do crédito, também agravada, não se justifica a suspensão dos descontos em folha dos empréstimos livremente contratados pelo agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.